Tribunal: TJBA
Processo: 8049997-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049997-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: MARIA SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FREDERICO SANTANA DE FARIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PLANO DE SAÚDE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DA AUTORA, ORA AGRAVADA, POR UTI AÉREA, PARA O POLO DE TRANSPLANTE CARDÍACO DO CEARÁ.
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA GRAVE. NECESSIDADE DE TRANSPLANTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE TRANSPORTE AÉREO . RECUSA DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE.

CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
AGRAVO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8049997-58.2024.8.05.0000
,
da Comarca de Ilhéus, em que figura como AGRAVANTE, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e, AGRAVADA, .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.